Tribunal: TJPA
Processo: 0809863-60.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809863-60.2019.8.14.0051

APELANTE: ENOQUE VAZ BORGES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809863-60.2019.8.14.0051

AGRAVANTE: ENOQUE VAZ BORGES

AGRAVADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO RECONHECIDO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Enoque Vaz Borges contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A. O agravante sustenta a nulidade processual por não ter sido intimado sobre a juntada extemporânea do contrato físico e alega fraude nos documentos apresentados pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a juntada extemporânea do contrato físico pelo banco agravado gera nulidade processual; e (ii) se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e afastar a alegação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada extemporânea do contrato físico não enseja nulidade processual quando a relação jurídica entre as partes está devidamente comprovada por outros elementos de prova e não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada extemporânea de documentos quando o contraditório é assegurado, e documentos digitalizados têm a mesma força probante da via original, conforme art. 11, § 1º, da Lei nº 11.419/2006.

O banco agravado apresentou contrato assinado pelo agravante, acompanhado de documentos complementares, incluindo comprovantes de transferência bancária, demonstrando a regularidade da contratação.

A simples alegação de fraude, sem elementos concretos que a corroborem, não afasta a presunção de validade dos documentos apresentados pelo banco, sendo ônus do autor comprovar eventual falsificação, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é absoluta e exige a demonstração mínima de verossimilhança da alegação, o que não ocorreu no caso concreto.

A comprovação da regularidade do contrato afasta a tese de descontos indevidos, inexistindo fundamento para indenização por danos morais ou repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada extemporânea de contrato físico não gera nulidade processual quando a relação jurídica entre as partes está devidamente comprovada por outros meios de prova e não há prejuízo ao contraditório.

A apresentação de contrato assinado e comprovantes de transferência bancária é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo consignado e afastar alegações genéricas de desconhecimento ou fraude.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, devendo o consumidor apresentar indícios mínimos de irregularidade para sua aplicação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 11, § 1º, 373, II, 429, II, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.419/2006, art. 11, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2288613/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11/12/2023; TJ-GO, AC nº 54619454720238090051, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, j. 11/07/2024; TJ-SP, AI nº 2064695-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 16/01/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ENOQUE VAZ BORGES
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ENOQUE VAZ BORGES
contra Decisão Monocrática (id. 22997286) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Em sua exordial o autor alegou não ter contratado o empréstimo, objeto da presente lide junto ao Banco Requerido, pugnando pela procedência da ação (ID Nº. 6796443).

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID Nº. 6796577) julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que a regularidade da contratação restou comprovada. Cita-se:

ANTE AO EXPOSTO, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso II, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, conferindo validade ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) consignado(s) celebrado(s) entre a parte Requerente e o Banco Requerido, consubstanciado(s) nos documentos acostados ao presente caderno processual.

Sem custas, ante ao deferimento da gratuidade de justiça

Insurgindo-se contra a sentença, a parte autora/apelante interpôs recurso de apelação (id. 6796578), alegando, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão de não ter sido intimada da apresentação extemporânea do contrato original.

No mérito, aduz a intempestividade da juntada do contrato, afirma, ainda que é visível as alterações realizadas pela empresa ré, com o objetivo de ludibriar o entendimento do D. Juízo de piso.

Pugna pelo reconhecimento da ilegalidade do contrato, a indenização por danos morais e a repetição do indébito.

Foram apresentadas as contrarrazões recursais (id. 6796581), pugnando pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id. 22997286, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO ASSINADO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA PELO BANCO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Enoque Vaz Borges contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S/A. O autor alegou desconhecimento do contrato de empréstimo consignado celebrado com o banco e requereu a nulidade do débito, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) se a juntada extemporânea do contrato original, pelo banco apelado, gera nulidade processual; e (ii) se o banco apelado comprovou a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, afastando a alegação de fraude ou ausência de vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A juntada extemporânea de cópia do contrato original não gera nulidade processual, desde que o documento seja suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e não haja impugnação específica quanto à sua autenticidade.

2.

A jurisprudência entende que a cópia digitalizada do contrato, acompanhada de documentos complementares como comprovantes de TED, possui força probante equivalente à via original, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 11.419/2006.

3.

O banco apelado apresentou documentos assinados pelo autor, incluindo contrato e comprovantes de transferência, que confirmam a regularidade da contratação e da transferência dos valores para a conta do apelante, não se vislumbrando indícios de fraude ou alteração dos documentos.

4.

Aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, porém esta inversão não é absoluta, cabendo ao autor demonstrar a verossimilhança de sua alegação, o que não foi observado no presente caso.

5.

A alegação genérica de fraude ou desconhecimento do contrato, sem indícios concretos, é insuficiente para afastar a presunção de validade dos documentos apresentados pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada extemporânea de cópia do contrato original não enseja nulidade processual, desde que a relação jurídica esteja comprovada por documentos suficientes.

2.

A apresentação de contrato assinado e comprovantes de transferência bancária é prova hábil para demonstrar a regularidade de contratação de empréstimo consignado e afastar alegações genéricas de desconhecimento ou fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 11, § 1º, 373, II, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; Regimento Interno do Tribunal, art. 133, XII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 06186339820208090000, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 01/03/2021; TJ-ES, AC nº 00098631220188080014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/07/2022; TJ-PA, Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Julgado em 2021-03-16

Contra esta decisão se insurge o recorrente
ENOQUE VAZ BORGES

por meio do presente Agravo Interno (id. 23462910).

Sustenta que a existência de nulidade processual, pois não foi intimado sobre a juntada de um contrato físico pelo banco réu, o que comprometeu sua ampla defesa. Ele destaca que, ao perceber irregularidades no contrato apresentado digitalmente, optou por desistir da perícia grafotécnica. No entanto, posteriormente, o banco apresentou um contrato físico sem que o agravante fosse notificado para manifestação, violando o contraditório e o devido processo legal.

O recorrente também aponta discrepâncias entre os contratos apresentados pelo banco, indicando que foram adulterados para legitimar os descontos indevidos. Aponta diferenças na formatação, marcações e identificação dos documentos, além da ausência de assinaturas autênticas. Alega que o banco agiu de má-fé, tentando induzir o juízo a erro e ocultando provas.

Diante dessas irregularidades, o agravante requer a anulação da juntada extemporânea do contrato e a inversão do ônus da prova, conforme o art. 400 do CPC, para que o banco comprove a autenticidade dos contratos. Caso a nulidade não seja reconhecida, pede a reabertura da instrução processual, com intimação para manifestação sobre os documentos.

Além disso, postula indenização por danos morais, argumentando que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário comprometeram sua subsistência. Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42 do CDC, e a obrigação do banco de cessar os descontos futuros.

Por fim, solicita a reconsideração da decisão pelo relator ou, caso não seja possível, o provimento do agravo interno pelo colegiado, reconhecendo as nulidades e determinando a procedência da ação.

Em sede de contrarrazões (id. 24122407/24268784) refutou-se os argumentos apresentados.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da Preliminar suscitada.

Da Preliminar de Nulidade Processual

O agravante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não foi intimado da juntada do contrato físico aos autos.

Primeiramente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a juntada extemporânea do contrato não enseja nulidade processual, desde que a relação jurídica entre as partes esteja comprovada por outros elementos de prova e não haja ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Conforme restou destacado na decisão monocrática, o banco agravado apresentou cópia digitalizada do contrato, acompanhada de documentos complementares, tais como comprovantes de transferência bancária via TED. Nos termos do art. 11, §1º, da Lei nº 11.419/2006, os documentos digitalizados têm a mesma força probante da via original, salvo prova em contrário, o que não foi demonstrado pelo agravante.

Ademais, mesmo que houvesse irregularidade na intimação quanto à juntada do contrato físico, não se verifica qualquer prejuízo concreto ao agravante. O princípio do prejuízo rege o reconhecimento de nulidades processuais, nos termos do art. 283 do CPC/2015, de modo que a ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade alegada.

Outrossim, destaca-se que após a apresentação do contrato (id. 6796528) junto a contestação o agravante apresentou réplica (id. 6796554), após, com a juntada de outro contrato em 02/12/2020 (id. 6796568) o recorrente, novamente, apresentou manifestação (id. 6796572), de modo que os contratos apresentados após esta manifestação, nos ids. 6796575 e 6796576, são os mesmos apresentados anteriormente.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
"Admite-se a juntada extemporânea de documentos quando a parte estiver de boa-fé e o contraditório for preservado" (AgRg no AREsp 58 .276/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 5/2/2016)
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1 .022 do Código de Processo Civil/2015 se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em nenhum dos vícios elencados no referido dispositivo de lei. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) .4. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).5. "A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n . 1.254.829/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).6 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2288613 SP 2023/0029692-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Diante disso, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, razão pela qual este argumento deve ser rechaçado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o recorrente alega suposta adulteração dos contratos apresentados pelo banco réu. No entanto, essa alegação não encontra respaldo nos autos.

O banco agravado demonstrou a regularidade da contratação, apresentando documentos devidamente assinados pelo agravante, incluindo cópia do contrato e comprovantes de transferência bancária. Além disso, os contratos foram firmados com uso de informações pessoais do recorrente, como nome completo e documentos de identidade, o que reforça a autenticidade do vínculo contratual.

A simples alegação de que os documentos são fraudulentos, sem a apresentação de prova concreta nesse sentido, é insuficiente para afastar a presunção de validade dos contratos. O ônus de demonstrar eventual falsificação cabia ao agravante, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, o que não foi feito.

A jurisprudência tem reiteradamente afastado alegações genéricas de fraude sem comprovação documental. Veja-se:

Ementa: Apelação Cível. Ação de conhecimento declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. I. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Julgamento antecipado da lide. Ausente violação aos princípios do contraditório e ampla defesa . Sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. II. Tema 1.061 do STJ.
O entendimento fixado no Tema n. 1.061/STJ não impõe a realização de prova pericial quando a instituição financeira demonstra, por outros meios de prova, a regularidade do negócio jurídico questionado em juízo, como ocorreu no caso concreto.
III. Contratação de empréstimo. Assinatura inserta no contrato. Comprovação da transferência do valor. Regularidade. Desnecessidade de prova pericial (documentoscópica).
Os documentos apresentados pela instituição financeira com a peça contestatória comprovam a relação jurídica e a regularidade da contratação, pois tratam-se de documentos físicos assinados pela consumidora, com a juntada de documentos pessoais da contratante e comprovante de transferência de valores para conta bancária de sua titularidade. Lado outro, a autora/apelante se limitou a apresentar alegações genéricas de ocorrência de fraude contra aposentados, sem nenhum indício concreto de incompatibilidade ou adulteração dos dados constantes na contratação formalizada que indique necessidade de prova pericial.
IV . Manutenção da improcedência dos pedidos iniciais. Diante da comprovação da contratação do empréstimo consignado, não há como reconhecer a inexistência de débito ou irregularidade dos descontos realizados em benefício previdenciário, o que também afasta as pretensões de indenização por danos morais e repetição de indébito, porquanto não houve prática de ato ilícito pela instituição financeira. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-GO 54619454720238090051, Relator.: ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Diante das alegações da parte credora, descabido o deferimento do pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancários das partes desconsiderandas, porque: (a)
lastreado em alegações genéricas de existência de fraude, sem qualquer início de prova produzida quanto à existência de transações financeiras fraudulentas, tratando-se de mera especulação, de forma que a sua não realização nos autos não configura cerceamento de defesa
; e (b) o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se presta à investigação patrimonial daqueles cujos bens se busca alcançar, uma vez que o pedido de instauração do incidente de desconsideração de da personalidade jurídica, a teor do art. 134, § 4º, do CPC/2015, tem como pressupostos (b. 1) a descrição da conduta ilícita em que fundamentado o pedido e (b. 2) a existência de prova que evidencie a plausibilidade da alegação em que fundamentado o pedido, a teor do art . 134, § 4º, do CPC/2015. EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica - Não localização de bens penhoráveis, nem a identidade de sócios com outra pessoa jurídica e nem mesmo o fato de se encontrar inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, são fatos insuficientes, por si sós, para o acolhimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do CC/2002, visto que não basta para provar a má-fé dos sócios ou abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Embora revel, a ausência de oferecimento de resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica pela pessoa jurídica, cujo patrimônio se busca alcançar, não gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte credora, visto que: (a) a presunção em questão é relativa e, na espécie, as alegações genéricas de existência de fraude, sem qualquer início de prova produzida quanto à existência de transações financeiras fraudulentas, tratando-se de mera especulação, foi infirmada pelos demais elementos dos autos; e (b) à parte agravada pessoa jurídica aproveita de defesa de mérito apresentada pela parte agravada sócia litisconsorte passiva, visto que referente a fato comum ( CPC, art. 345, I) . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido pela Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos autos, de indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva proposta pela parte agravante – Reforma da r . decisão agravada para afastar a condenação da parte agravante no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2064695-26.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/01/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2024) (Grifo nosso)

Portanto, não há nos autos qualquer elemento que possa infirmar a regularidade dos contratos apresentados pelo banco, motivo pelo qual a alegação de fraude deve ser afastada.

Ademais, a agravante sustenta que a inversão do ônus da prova deveria ser aplicada, de modo a exigir que o banco comprovasse a autenticidade do contrato. No entanto, tal argumentação não se sustenta.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova pode ser aplicada em favor do consumidor quando verificada a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações. Contudo, essa inversão não é automática nem absoluta, devendo o consumidor apresentar indícios mínimos de irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, não há justificativa para inverter o ônus da prova em favor do agravante, pois o banco já se desincumbiu de seu ônus probatório, ao apresentar documentação suficiente para comprovar a validade do contrato.

Por fim, o agravante pleiteia indenização por danos morais e repetição do indébito, sob a alegação de que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram indevidos.

No entanto, tendo em vista que a regularidade do contrato foi comprovada, não há que se falar em descontos indevidos ou em prática abusiva por parte do banco. Consequentemente, não há dano moral indenizável nem repetição do indébito a ser aplicada.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há dano moral na realização de descontos decorrentes de contratos legítimos. Portanto, os pedidos indenizatórios formulados pelo agravante devem ser rejeitados.

Diante disso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025